Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724517-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD AGRAVADO: WYLLER PINTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0711940-25.2019.8.07.0020 movida por WYLLER PINTO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 66247376, origem). Nas razões (ID 17826359), narra tratar-se na origem de ação de rescisão contratual proposta pelo agravado em face do recorrente, em decorrência de suposta cobrança abusiva referente às unidades residenciais no 411 e 1.009 do Edifício Residencial Sunset Boulevard. Afirma ser associação constituída pela maioria dos promitentes compradores, sem fins lucrativos, cuja finalidade única é conferir seguimento e concluir as obras do citado edifício. Alega ter colacionado aos autos documentos comprobatórios de que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois os valores pagos pelos associados destinam-se exclusivamente à conclusão da obra inacabada. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 17826363). É o relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado. É certo que pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, o seu deferimento não está limitado à declaração de hipossuficiência, sendo necessária a prova da situação de penúria. Sobre o tema, a Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No entanto, constato que, conquanto a agravante tenha declarado a situação de hipossuficiência econômica, verifica-se a interposição do recurso, ora analisado, com o recolhimento do devido preparo, obstando, assim, a apreciação do pedido em face da preclusão lógica, pois praticou conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. A propósito, esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: (...) 2. A parte recorrente que recolhe o preparo recursal, a despeito de requerer o referido benefício, incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica. (...) (Acórdão 1260060, 07032798720198070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator